Tribunal: TJMT
Processo: 1022216-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022216-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KETHLEE ARAUJO MOTA - CPF: 023.185.372-67 (ADVOGADO), HUGO FAZION DE SOUZA - CPF: 001.380.591-60 (AGRAVANTE), M. A. S. F. E. S. - CPF: 082.642.651-46 (AGRAVADO), SIMONE APARECIDA ARAUJO DA SILVA FAZION - CPF: 013.917.361-76 (AGRAVADO), SIMONE APARECIDA ARAUJO DA SILVA FAZION - CPF: 013.917.361-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
REVISIONAL DE ALIMENTOS
- PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO AGRAVANTE - ART. 998 DO CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

“
O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso
”
. (Art. 998 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional de Alimentos n. 1026753-31.2024.8.11.0041, majorou-os, provisoriamente, para um
salário mínimo
e meio.

O agravante alega que a agravada não comprovou a mudança na necessidade financeira, falou de forma superficial quanto aos gastos e citou fatos que podem ou não ocorrer no futuro.

Afirma que tem informação de que a menina mora com os avós maternos há nove anos, logo não justifica as despesas apontadas.

Assegura que não tem condições de arcar com a quantia estabelecida, pois constituiu nova família, e tem outro filho com quatro anos de idade, além de ser o único provedor do lar.

Informa que no divórcio, a cerca de nove anos, aceitou transferir a integralidade de um imóvel e um automóvel para que a filha do ex-casal e sua genitora não ficassem desassistidas.

Busca a redução para 57% do
salário mínimo
.

Na contraminuta (ID. 239688177), a agravada
impugna a justiça gratuita concedida ao réu, visto que não estaria comprovada a sua incapacidade financeira.

Pede pela condenação do agravante em litigância de má-fé.

Parecer pelo não provimento do Recurso (ID.

241075676).

Após interpor o presente Recurso, o agravante requereu a desistência (ID
244676691
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 988, do CPC, estabelece que “
o
recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
ensinam:

“
A desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não ultimado o seu julgamento (art. 998, CPC). Pode o recorrente desistir do recurso inclusive se já iniciada sessão de julgamento e já iniciada a discussão da causa pelos julgadores (STJ, 1a Turma, RMS 20.582/GO, rel. Min. Francisco Falcão, rel. para acórdão Min. Luiz Fux, j. 18.09.2007, DJ 18.10.2007, p. 263).
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Edição, Editora RT, p. 1.059)
”
.

Diante do exposto, está prejudicado este Agravo, por ausência de interesse processual superveniente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO.
DESISTÊNCIA
. ATO IRRETRATÁVEL. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO PELO JUIZ. ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ.
(...)
3
. A formulação da desistência pelo recorrente constitui causa de não conhecimento do
recurso, na medida em que um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. 4. Assim, a inadmissibilidade do recurso, em razão da desistência expressada pela parte, trata-se de matéria cognoscível de ofício pelo julgador, que não depende de provocação da parte adversa
. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
763.346/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
24/08/2018)
.

Pelo exposto
,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024